Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA.
1. A delimitação das hipóteses de concessão do indulto encontra-se dentro da esfera de competência e discricionariedade do Poder Executivo, a partir de critério de conveniência e oportunidade, não exorbitando as limitações constitucionais existentes.
2. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
3. A finalidade da norma jurídica, buscada a partir de uma interpretação teleológica, foi beneficiar as pessoas descritas nos artigos 1o ao 4o e 6o, sem a necessidade de avaliar o quantum da pena abstrata que fora imposta na condenação, além de todas as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, segundo a discricionariedade que é conferida ao Chefe do Executivo.
4. Prevalece a presunção de constitucionalidade da norma, até que o Supremo Tribunal Federal pronuncie sobre o tema, na via adequada.
5. Agravo em execução penal não provido.